Tribunal: TJDFT
Processo: 0720730-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO DE IMÓVEL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a petição inicial, pois descabida a juntada posterior de documentos.
3. Não demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.